Tribunal: TJBA
Processo: 8006462-04.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006462-04.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Advogado(s)
:
RENATA MALCON MARQUES, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

APELADO: EDITE CARVALHO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA ALVES MARTINS registrado(a) civilmente como ADRIANA ALVES MARTINS, THYALLA MATOS BRITO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CANCELAMENTO DE VIAGEM INTERNACIONAL POR MOTIVO DE PANDEMIA. REEMBOLSO NÃO EFETUADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMPANHIA AÉREA E AGÊNCIA DE VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP) contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Feira de Santana que julgou parcialmente procedente a ação movida por Edite Carvalho Oliveira, condenando solidariamente as rés ao reembolso do valor residual de R$ 3.879,92, referente a passagens aéreas de viagem internacional cancelada devido à pandemia de Covid-19, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Sustenta a parte autora que, diante da cobrança indevida para remarcação da viagem, optou por não seguir com o trajeto e requereu a restituição dos valores pagos. As rés não comprovaram o reembolso integral, nem demonstraram justificativa plausível para a retenção do valor.

II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade da companhia aérea pelo reembolso dos valores pagos e a existência de danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado por intermédio de agência de viagem, diante do cancelamento do voo em virtude da pandemia.

III. Razões de decidir

A TAP integra a cadeia de fornecimento, devendo responder solidariamente com a agência intermediária, nos termos do CDC, art. 7º, parágrafo único.

A falha na prestação do serviço resta caracterizada pela ausência de reembolso após a solicitação da consumidora, não havendo excludente de responsabilidade.

Os danos materiais são devidos integralmente, independentemente da fração de valores repassados à agência, devendo eventual divergência ser solucionada por ação regressiva entre as rés.

O dano moral é configurado, diante da frustração de expectativa da consumidora, idosa, e resistência injustificada à restituição dos valores, situação que extrapola o mero dissabor.

O valor fixado em R$ 5.000,00 é adequado, proporcional e observa o caráter pedagógico e compensatório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A companhia aérea que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente por falhas na prestação do serviço, mesmo em casos de intermediação por agência de viagem. 2. A resistência injustificada à restituição de valores, após cancelamento de voo, caracteriza dano moral indenizável."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8006462-04.2022.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
e como Apelados
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
e
EDITE CARVALHO OLIVEIRA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA